Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGÓCIO JURÍDICO. FUNÇÃO SOCIAL. FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CIRURGIA. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o fornecimento do insumo denominado “Tesoura Ultracision Harmonic HD1000” para a efetivação do procedimento cirúrgico indicado à recorrida, por meio da concessão de tutela antecipada, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do beneficiário do plano, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. O caso concreto revela que o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 4.1. Diante do preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC é imperativa a concessão da tutela antecipada pleiteada.
5. Recurso conhecido e desprovido.